Tribunal: TCU
Processo: 010.247/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pela empresa Eadtech Produtos e Serviços para Educação Editora S.A., a respeito de possíveis irregularidades na Licitação 7003762280, realizada pela Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras com vistas à contratação de serviços de criação, produção, tradução, manutenção e suporte à produção de conteúdo educacionais para projetos da Universidade Petrobras ou demais setores; Considerando que a Petrobras celebrou o Contrato ICJ 5900.0121418.22.2, oriundo da Licitação 7003762280, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai em 3/8/2022, possuindo vigência até 1/8/2025; Considerando que foi realizada oitiva prévia da Petrobras acerca dos seguintes tópicos: i) suposto desvio de finalidade em que incorrerá o Senai caso venha a ser contratado, uma vez que o serviço licitado não se enquadraria nas finalidades precípuas daquele ente, que são: a organização e a administração de escolas de aprendizagem para industriários, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 4048/1942, e a realização de cursos e treinamentos para o citado público, consoante disposto no art. 1o do seu Regimento, aprovado pelo Decreto 494/1962; ii) possível inobservância do princípio da isonomia no âmbito do mencionado certame, dado que o Senai, por integrar a categoria dos serviços sociais autônomos, concorreria em vantagem com as demais sociedades empresárias na medida em que aquele ente estaria submetido a regime mais favorável de captação de suas receitas (contribuições parafiscais) e de tributação, podendo, assim, ofertar preços menores; iii) suposta violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, em vista do descumprimento da regra constante do item 2.1 do edital do certame em análise (peça 4, p. 2), que permite a participação apenas de "empresas brasileiras ou estrangeiras", categoria a qual não pertence o Senai; e iv) possível falha na habilitação do Senai, ante a incompatibilidade entre o objeto do certame da Petrobras e as atividades pertinentes à área de atuação do Senai, especificadas na sua lei de constituição e no seu regimento; Considerando que foi oportunizada à unidade jurisdicionada a construção participativa de deliberação a que se refere o art. 14 da Resolução-TCU 315/2020; Considerando que foi realizada oitiva do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai acerca dos seguintes tópicos: i) suposto desvio de finalidade em que incorrerá o Senai caso venha a ser contratado, uma vez que o serviço licitado não se enquadraria nas finalidades precípuas daquele ente, que são: a organização e a administração de escolas de aprendizagem para industriários, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 4048/1942, e a realização de cursos e treinamentos para o citado público, consoante disposto no art. 1o do seu Regimento, aprovado pelo Decreto 494/1962; ii) possível inobservância do princípio da isonomia no âmbito do mencionado certame, dado que o Senai, por integrar a categoria dos serviços sociais autônomos, concorreria em vantagem com as demais sociedades empresárias na medida em que aquele ente estaria submetido a regime mais favorável de captação de suas receitas (contribuições parafiscais) e de tributação, podendo, assim, ofertar preços menores; iii) suposta violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, em vista do descumprimento da regra constante do item 2.1 do edital do certame em análise (peça 4, p. 2), que permite a participação apenas de "empresas brasileiras ou estrangeiras", categoria a qual não pertence o Senai; e iv) possível falha na habilitação do Senai, ante a incompatibilidade entre o objeto do certame da Petrobras e as atividades pertinentes à área de atuação do Senai, especificadas na sua lei de constituição e no seu regimento; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 49 e 50, e 54 e 55, dos quais resta assente que: i) a execução do objeto da Licitação 7003762280 insere-se nas finalidades constitutivas do Senai; ii) não caracteriza inobservância do princípio da isonomia no âmbito do mencionado certame, diante da inexistência de previsão legal para a adoção de equalização da proposta no caso da contratação de entidades sem fins lucrativos; iii) a interpretação na linha de que entidades sem fins lucrativos estariam impedidas de participar do certame se traduziria em formalismo exacerbado, afrontando o princípio da razoabilidade; iv) não existe vedação legal para a participação do Senai em procedimentos licitatórios, considerando se tratar de pessoa jurídica de direito privado voltada à promoção da qualificação e especialização dos trabalhadores da indústria através de cursos de aprendizagem e o oferecimento de soluções tecnológicas para empresas por intermédio de programas de assessoria técnica e serviços tecnológicos; v) o tratamento tributário diferenciado conferido aos serviços sociais autônomos, a exemplo do Senai, tem origem na Constituição Federal (art. 150, inciso VI, alínea "c"), não cabendo à Petrobras, em seu procedimento licitatório, retirar uma prerrogativa conferida pela Constituição, sem haver um fundamento no ordenamento jurídico legitimador de tal atitude; e vi) soma-se a favor do Senai o direito à ampla isenção tributária concedida pelo legislador infraconstitucional, mediante os arts. 12 e 13 da Lei 2 613/1955; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; d) informar à Petrobras e à representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.247/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Departamento Regional do Senai No Estado do Rio de Janeiro (03.848.688/0001-52); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional (33.564.543/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Braulio Licy Gomes de Mello (117450/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Ielton Carvalho Pianco (47.965/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (06546/OAB-DF) e outros, representando Webaula Produtos e Serviços Para Educação Editora S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.